Tribunal: TJMT
Processo: 1002271-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002271-50.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravantes : JOSE PATRÍCIO e LYDIA DAL ROVERE PATRÍCIO
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1002271-50.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE PATRÍCIO e LYDIA DAL ROVERE PATRÍCIO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Repetição de Indébito”, já em fase de “Liquidação por Arbitramento” (Proc. no 0001427-89.2010.811.0037), ajuizada pelos agravantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., admitiu, com apoio na jurisprudência do eg. STJ, a impossibilidade de atualização do valor exequendo com incidência dos mesmos encargos previstos das Cédulas Rurais emitidas pelos autores/agravantes em favor do Banco, e, assim, deixou de homologar o laudo pericial e ordenou produção de novo cálculo, observando-se “a correção monetária, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação” (cf. Id. no 75928450).
Os agravantes sustentam que a r. decisão agravada violou coisa julgada, pois a r. sentença exequenda julgou parcialmente procedente o pedido, rejeitando exclusivamente a pretensão de repetição em dobro, mas acolhendo todos os demais pleitos, inclusive o pedido de “remuneração do indébito à mesma taxa praticada para o cheque especial (por ser) a única forma de se impedir o enriquecimento sem causa pela Instituição Financeira” (sic – cf. Id. no 75918995 - pág. 6/10).
Alegam com bastante veemência que “a decisão agravada não está autorizada a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos cobrados nas cláusulas das cédulas consta da própria sentença exequenda ordem de atualização dos valores a serem repetidos”, e, ao longo das próximas cinquenta laudas, repetem que a questão já foi decidida (preclusão “pro judicato”), que este Sodalício já “reconheceu que a exclusão dos mesmos encargos não pode ser matéria de ordem pública”, e que o entendimento de vedação à essa metodologia de cálculo, consolidado pelo eg. STJ em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 968), não se aplica ao caso, porque à época aquela Corte Superior “mantinha entendimento sobre a legalidade da devolução do indébito com os mesmos encargos” (sic – cf. Id. no 75918995 - pág. 19/68).
Pedem, pois, reforma da decisão agravada, “para restabelecer a coisa julgada, mantendo-se a condenação do Banco do Brasil na repetição do indébito com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas”, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque “não faz sentido deixar prosseguir o feito, sem que antes o Tribunal possa manifestar sobre o mérito do agravo” (sic – cf. Id. no 75918995 - pág. 64/68).
É a suma.
Sem delongas, relembro que a atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão que deixou de homologar laudo pericial de cálculo do valor exequendo, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque não há qualquer consequência diretamente decorrente do ato decisório.
Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que “não faz sentido deixar prosseguir o feito, sem que antes o Tribunal possa manifestar sobre o mérito do agravo”, de que “o perigo de dano decorre do fato que uma vez aportado esse laudo pelo perito, é evidente que o juízo vai homologá-lo, criando um embaraço gigante no processo”, e, por fim, de que a suspensão visa “evitar inversão tumultuária nos autos, gastos desnecessários, e provavelmente, novos recursos sobre as decisões adotadas pelo juízo” (sic – cf. Id. no 75918995 - pág. 64).
Ou seja, reproduzem argumentação vazia, cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido; a argumentação reflexiva, porém, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se obste a tramitação do processo na origem, até mesmo porque, como este e todas os demais Tribunais de Justiça país afora estão lassos de dizer, os encargos moratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator